Tribunal: TJDFT
Processo: 0729179-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO.

1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

2. Cabe ao autor demonstrar os prejuízos materiais alegados a título de lucros cessantes, sendo inviável reconhecer o dever indenizatório a partir de matéria fática não comprovada nos autos.

3. A fixação da verba indenizatória por danos morais deve ocorrer de forma proporcional e razoável, sem ocasionar enriquecimento injustificado à vítima, tampouco prejuízo financeiro ao ofensor.

4. Recurso não provido.